Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742077-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCILENE PEREIRA DA SILVA RESTAURANTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da parte credora para suspensão da CNH do devedor e cancelamento de todos os seus cartões de crédito. Inconformado, a agravante alega que todas as medidas legais e típicas foram esgotadas, mas, até o momento, não obteve êxito em ver adimplida ou garantida a execução, já que a agravada não pagou nem apresentou meios hábeis ao adimplemento da dívida, embora regularmente citada. Informa que o Juízo realizou todas as diligências cabíveis no que tange às pesquisas nos sistemas integrados, bem como as tentativas infrutíferas de persecução patrimonial que restaram absolutamente inócuas. Defende o bloqueio de cartões de crédito, bem como a suspensão da CNH, uma vez esgotados todos os demais meios tradicionais de execução. Sustenta que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, traz uma verdadeira mudança de paradigma, ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa. Requer a concessão da tutela antecipada, para que seja determinado o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH da ora agravada, até o integral pagamento da execução, oficiando-se, para tanto, às empresas operadoras de cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hipercard, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, bem como ao DETRAN/DF. Ao final, pede seja mantida a liminar deferida, dando-se provimento ao presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o perigo da lesão grave ou de difícil reparação acha-se bem configurado” (petição de recurso, doc. id no 19934595 – pág. 5), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, quanto à suspensão da CNH da executada e ao bloqueio dos cartões de crédito, o pedido não merece ser acolhido, já que, em linha de princípio, referidas medidas não resultariam em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator